Tribunal: STF
Processo: RE 88012
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
-ADMINISTRATIVO.
MILITAR P.M. REFORMADO.
GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS: SUPRESSAO.
SE OS PROVENTOS DOS REFORMADOS NÃO SOFRERAM QUALQUER REDUÇÃO, MAS
ATÉ FORAM AUMENTADOS, DENTRO DE NOVO PLANO DE VENCIMENTOS E
VANTAGENS, NÃO PODEM PRETENDER OS AUTORES QUE AINDA LHES SEJAM
ACRESCIDAS AS GRATIFICAÇÕES ANTERIORES. PODERIAM PRETENDER
PERMANECER NA SITUAÇÃO ANTERIOR - ALIAS MENOS VANTAJOSA - MAS NÃO
QUE AS VANTAGENS QUE A NOVA LEGISLAÇÃO LHES TROUXE SEJAM ACRESCIDAS
AS ANTERIORES. ALÉM DISSO, A PRETENSAO IRIA PROPORCIONAR REMUNERAÇÃO
SUPERIOR A ATRIBUIDA AOS COMPONENTES DAS FORÇAS ARMADAS, DE IGUAL
GRADUAÇÃO OU POSTO, O QUE CONTRARIARIA PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ARTS. 13, PARAGRAFO 4. E 93, PARAGRAFO 8.).